Tribunal: TJMT
Processo: 1018734-87.2023.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018734-87.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MJB ARQUITETURA E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.090.796/0001-46 (APELADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1018734-87.2023.8.11.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

APELADO: MJB ARQUITETURA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Ementa
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. TEMA Nº 1.184 DO STF. REQUISITOS PARA A CONTINUIDADE DA AÇÃO FISCAL. FALTA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão que negou provimento ao apelo da mesma parte, em face de sentença que extinguiu a execução fiscal, por entender que o valor da dívida não excedia R$ 10.000,00 (dez mil reais), aplicando-se a tese fixada no Tema nº 1.184 do Supremo Tribunal Federal. A decisão recorrida compreendeu a inexistência de requisitos suficientes para dar seguimento à execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo, com base no Tema nº 1.184 do STF, foi correta, considerando a não observância dos requisitos exigidos para o prosseguimento da execução fiscal de baixo valor, incluindo a tentativa de solução administrativa, o protocolo de protesto e a comprovação de interesse processual.

III. Razões de decidir

3. A municipalidade foi devidamente intimada a observar os requisitos necessários para a promoção da ação, inclusive com prazo concedido para o protocolo do protesto, mas não comprovou a necessidade da suspensão dos prazos, tampouco demonstrou a localização de bens penhoráveis.
4. A tese de violação ao princípio do devido processo legal não se sustenta, pois a Fazenda Pública foi oportunizada a regularizar o procedimento, e a não adoção dos requisitos previstos impediu o prosseguimento da execução.
5. A definição de pequeno valor aplica-se conforme a Resolução nº 547 do CNJ, sendo indevido o argumento de que o valor deveria ser definido por cada ente federativo, conforme o art. 34 da Lei de Execução Fiscal. A execução fiscal de baixo valor pode ser extinta em razão da falta de interesse processual, respeitando os princípios da eficiência administrativa e da autonomia dos entes federativos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento:

1.

A extinção de execução fiscal de baixo valor é válida quando não atendidos os requisitos legais para a continuidade do processo, conforme a Resolução nº 547 do CNJ e o Tema nº 1.184 do STF.

2.

Não há violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório quando a parte é intimada e possui prazo adequado para cumprir as condições legais para o prosseguimento da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Res. nº 547/CNJ, arts. 1º e 5º; Tema nº 1.184 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 1.184, Repercussão Geral, Rel. Min. Edson Fachin, j. 09/10/2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1018734-87.2023.8.11.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

APELADO: MJB ARQUITETURA E EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Rondonópolis
(id.262778752)
, em face da decisão monocrática inserida ao id. 249626660, que negou provimento ao apelo da mesma parte, contra sentença que julgou extinta a Execução Fiscal n° 1018734-87.2023.8.11.0003, em face de o valor vindicado não exceder R$ 10.000,00 (dez mil reais), a atrair a incidência do que foi disposto pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1.184.

A decisão objeto do presente recurso entendeu pela adequada aplicação da tese jurídica fixada no precedente mencionado.

Nas razões recursais, o Agravante defende que a decisão proferida violou os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, que não houve oportunidade para que a Fazenda Pública adotasse medidas adequadas, como a suspensão do executivo fiscal e o protesto do título, conforme previsto no entendimento do Tema 1.184 do STF, e que a interpretação da decisão contrariou a autonomia legislativa dos entes federados, prevista no art. 18 da Constituição Federal, bem como o princípio da eficiência, disposto no art. 37 da mesma Carta Magna.

Assevera que, o Município já possui regulamentações em conformidade com a Resolução 547/2024 do CNJ, como parcelamento tributário e iniciativas extrajudiciais, incluindo um Mutirão de Negociação Fiscal realizado em 2024, e que a decisão proferida desconsiderou a necessidade de um regime de transição, previsto no art. 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), para adaptar o novo entendimento jurisprudencial aos casos em trâmite.

Argumenta que, a sentença extintiva vai contra a eficácia do processo de cobrança fiscal, prejudicando a recuperação de créditos tributários e gerando impacto negativo ao erário público, violando os princípios da moralidade, eficiência e economicidade na administração pública, que o efeito coercitivo psicológico da execução fiscal, mesmo sem efetivação, é uma ferramenta legítima reconhecida pela jurisprudência brasileira para compelir o contribuinte ao adimplemento de suas obrigações tributárias, e que o Código Tributário Municipal estabelece critérios de razoabilidade para inscrição em dívida ativa, como o limite mínimo de 10% da Unidade Fiscal do Município (UFM), atualmente fixado em R$ 4.225,70 (quatro mil duzentos e vinte e cinco reais e setenta centavos).

Por fim, requer que:

I-

Seja recebido e provido o agravo interno para anular a sentença extintiva, assegurando o prosseguimento da execução fiscal.

II-

Seja concedido ao Município de Rondonópolis o prazo necessário para adotar medidas adequadas de suspensão ou protesto, em conformidade com o Tema 1.184 do STF e a Resolução 547/2024 do CNJ.

III-

Seja reconhecida a autonomia legislativa municipal para regulamentar e executar ações fiscais nos moldes já estabelecidos.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1018734-87.2023.8.11.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

APELADO: MJB ARQUITETURA E EMPREENDIMENTOS LTDA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

[...]
Como já elencado alhures, a municipalidade foi intimada para indicar os requisitos necessários para a promoção da ação (tentativa de solução e cobrança administrativa, e protocolo de protesto).

No caso, foi deferido o prazo de 90 (noventa) dias para suspensão do feito, nos termos da tese firmada no Tema 1184 do STF, contudo decorreu o prazo sem que o município tomasse qualquer providencia. (id. 244234697)

Portanto, foi oportunizado ao exequente regularizar o procedimento.

No que diz respeito à competência para estabelecer critérios e valores mínimos de execução, o Município destaca sua autonomia legislativa, mas não apresentou a legislação aplicável ao caso nem especificou os critérios utilizados.

Com relação ao prejuízo ao erário, é necessário constar que o Magistrado Singular não cancelou a Certidão de Dívida Ativa, ou anulou o crédito tributário.

O ato realizado foi
a extinção da Execução Fiscal
, neste sentido, o município ainda pode realizar a cobrança administrativa da dívida, sem qualquer prejuízo, visto que a Administração Pública também possui ferramentas e mecanismos de satisfação do crédito.

Relevante destacar que, o intuito do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Tema nº 1.184 é reduzir o número de procedimentos inócuos no Poder Judiciário.

Destarte, por meio do estudo
Poder Judiciário em Números
, efetuado pelo CNJ, é possível constatar que a taxa de êxito dos executivos fiscais é ínfima, sendo que, na maioria das vezes, o processo acaba extinto por circunstâncias alheias ao próprio crédito, como é caso da prescrição intercorrente, ou abandono da causa.

Por outro lado, identifica-se que a referida taxa cresce positivamente, nos casos em que há o prévio protocolo do protesto, sendo possível observar que a taxa de recuperação do crédito, nos casos em que não há o protesto, é de 1% (um por cento) até 2% (dois por cento), e, nos casos em que há a adoção deste ato, a taxa alcança 15% (quinze por cento) a 19% (dezenove por cento).

Nesta toada, pode ser interpretado que, forçar os entes a realizar medidas administrativas em situação anterior ao executivo fiscal, é uma forma de proteger o crédito exequendo, no intuito de que sua satisfação seja mais provável.

Impera registrar, também, que, na hipótese de ser realizado os atos necessários, e a obrigação persistir, será possível a promoção do executivo fiscal junto ao Poder Judiciário.

Sendo assim, não há que se falar em prejuízo à municipalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, no intuito de manter inalterado o ato sentencial, eis que se encontra em sintonia com o disposto pelo Supremo Tribunal Federal, no momento do julgamento do Tema nº 1.184.
[...]

Conforme consignado na decisão combatida, municipalidade foi previamente intimada para indicar os requisitos necessários para a promoção da ação (tentativa de solução e cobrança administrativa, e protocolo de protesto), em tempo hábil, ocasião em que se limitou a requerer a suspensão dos autos pelo prazo de 90 (noventa) dias, sem comprovar a necessidade da medida ou a possibilidade de localização de bens do devedor, nos termos exigidos pelo § 5º do art. 1º da Res. 547/CNJ, de modo que não há que se falar em violação aos princípios da cooperação, contraditório, ampla defesa e não surpresa, mas em ausência de atendimento dos requisitos necessários para a promoção da execução.

A respeito da tese de que a definição de pequeno valor cabe a cada ente federativo e, diante da lacuna legislativa, deve ser utilizado o valor definido no artigo 34 da Lei de Execução Fiscal, entendo que não merece guarida, pois na ausência de definição de pequeno valor pelo ente federado por meio de lei local, aplicável aquele definido na própria Resolução n. 547 do CNJ, como bem ressaltado na decisão recorrida, a saber:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor. (Destaquei)

Ademais, não há que se falar em dano ao erário, porquanto não cancelada a Certidão de Dívida Ativa, ou anulado o crédito tributário correspondente, ao passo que, como bem ressaltado na decisão recorrida, na hipótese de ser realizado os atos necessários para a satisfação do débito exequendo, e a obrigação persistir, será possível a promoção do executivo fiscal junto ao Poder Judiciário.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025